Tribunal: TJES
Processo: 5000892-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES – CRITÉRIOS OBJETIVOS – ADMISSÃO – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – NOVA SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – PRAZO DE CARÊNCIA DE 12 (DOZE MESES) – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Não há ilegalidade na previsão de subclasses entre os credores da empresa em recuperação judicial, desde que com base em parâmetros objetivos, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
No caso concreto, não houve a imposição da realização anterior de nova assembleia de credores para que os credores possam pugnar pela convolação do feito em falência, visto que os credores permanecem com a via judicial aberta para submeter a eventual não observância do plano, nos termos do artigo 73, da Lei de Recuperação Judicial, o que afasta o alegado prejuízo à instituição bancária recorrente.

3.
O aditivo ao plano de recuperação judicial previu uma carência inicial de 12 (doze) meses para início dos pagamentos, a partir da publicação da decisão homologatória da recuperação, o que é amplamente aceito pela jurisprudência pátria.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de recuperação judicial registrada sob o nº 0038126-29.2015.8.08.0024

(Id nº 19563244), que homologou o plano de recuperação judicial da empresa ora agravada.

Em suas razões (evento nº 2028552), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“há o claro intento da empresa em recuperação de realizar um tratamento distinto entre os credores de terceira classe, irregularmente dividindo-os em 2 (duas) subclasses: a dos detentores de créditos larga monta – preteridos – e a dos de pequeno valor – injustificadamente privilegiados” (fl. 07);
(ii)
“a proposta aprovada deu azo ao surgimento de uma nova classe de credores, ao arrepio da Lei 11.101/05, que diferencia os créditos da recuperanda em apenas 4 (quatro) delas” (fl. 08);
(iii)
“não pode a recuperanda, em hipótese alguma, afastar a aplicação da legislação pertinente, nem mesmo respaldado pela maioria dos credores. Não pode, tampouco, propor a edição de um aditivo com o fito de modificar o pacto já descumprido, sob pena de incentivo ao inadimplemento” (fl. 11); e que
(iv)
“a carência ora referendada pela Assembleia-Geral dos Credores não pode ser reputada como válida, uma vez que ela se equivale ao biênio de supervisão judicial da empresa em recuperação” (fl. 13).

Sobre o
primeiro ponto
de irresignação do banco agravante, observa-se que
não há ilegalidade
na previsão de
subclasses
entre os
credores da empresa em recuperação judicial
, desde que com base em parâmetros objetivos, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DIVISÃO EM SUBCLASSES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE A DIVISÃO EM SUBCONJUNTOS ATENDEU A CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR ESSA CONCLUSÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL A QUO TAMBÉM DESTACOU QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO CONTÉM NULIDADES E ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS CREDORES. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. "A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários" (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019). 3. O eg. Tribunal estadual, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu que o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades dos créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria revolvimento fático e probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7/STJ impede também o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.510.244/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 3/2/2020.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores. 7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.634.844/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Na situação sob exame, a
assembleia geral de credores
, dentre os credores quirografários,
definiu
que os
créditos de pequeno valor, até R$5.000,00 (cinco mil reais)
, seriam quitados preferencialmente em parcela única, no
prazo máximo de 12 (doze) meses
de vigência do plano de recuperação judicial (fl. 1.508).

O referido
critério
–
valor do crédito
– tem caráter objetivo, e, portanto,
não compromete
a higidez do plano de recuperação.

Na sequência, verifica-se que, ao reverso do que foi sustentado nas razões recursais, não houve a imposição da realização anterior de nova assembleia de credores para que os credores possam pugnar pela convolação do feito em falência.

Consta do item 2, do aditivo ao plano de recuperação (fl. 1.511), que o “plano/aditivo poderá ser considerado descumprido para fins de caracterização do pedido de falência, nos termos do artigo 94, III, ‘g’, da Lei nº 11.101/2005, caso ocorra atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de quaisquer das parcelas nele previstas”.

Da interpretação da aludida previsão, depreende-se que
os credores permanecem com a via judicial aberta
para submeter a eventual não observância do plano, nos termos do artigo 73, da Lei de Recuperação Judicial
1
, o que afasta o alegado prejuízo à instituição bancária recorrente.

Por fim, identifica-se que o
aditivo ao plano de recuperação judicial
previu uma
carência inicial de 12 (doze) meses
para início dos pagamentos, a partir da publicação da decisão homologatória da recuperação,
e não de 24 (vinte e quatro) meses
, tal como deduzido nas razões recursais (fl. 1.508).

O mencionado prazo, cuja fixação encontra-se inserida no conteúdo econômico do plano e que, portanto,
não comporta,
em regra,
revisão pelo Poder Judiciário
, é amplamente aceito pela jurisprudência pátria, razão pela qual não compromete a higidez do plano de recuperação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES, COM RESSALVAS. Inconformismo de um dos credores. Não acolhimento. Possibilidade de controle judicial da legalidade do plano aprovado. Credor quirografário que aponta ilegalidade no tocante (I) a previsão de 12 (doze) meses de carência (II) deságio sobre o passivo concursal de 60% (sessenta por cento) e (III) prazo de pagamento de 84 meses. Conteúdo econômico do plano que não comporta revisão pelo Poder Judiciário. Caráter essencialmente negocial do plano de recuperação. Forma de pagamento dos credores quirografários (deságio, carência, juros e prazos) que está no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade de contratação das partes. Precedentes do C. STJ. Juízo de origem que determinou que os credores informem os dados bancários para fim de recebimento dos pagamentos. Determinação que não afronta qualquer disposição legal, sendo ela razoável e justificável, sobretudo no processo recuperacional que demanda a efetiva cooperação entre as partes envolvidas. Ausência de dados para o pagamento do crédito que, todavia, não se presta a servir como justificativa para a não realização do pagamento previsto no plano. Com o advento da reforma legislativa trazida pela Lei n. 14.112/2020, indispensável a juntada das certidões negativas do art. 57, da Lei n. 11.101/2005, de forma a sustentar a recuperação judicial concedida. Decisão mantida, com observação e com determinação, ex officio, de juntada, no prazo de 90 dias, das certidões negativas do art. 57, da Lei n. 11.101/2005. Recurso desprovido, com observação e com determinação. (TJSP; AI 2205110-30.2021.8.26.0000; Ac. 15345126; Araraquara; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Grava Brazil; Julg. 26/01/2022; DJESP 24/02/2022; Pág. 2219)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PRJ). INSURGÊNCIA RECURSAL PUGNANDO PELA INVALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO PRJ. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NAS CLÁUSULAS DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC). NÃO VERIFICAÇÃO. AUTONOMIA DA AGC PARA DECIDIR OS TERMOS DO PRJ. CONFIGURAÇÃO DO "CRAM DOWN". ART. 58, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05. IMPOSIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PRJ AO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo, homologando o plano de recuperação judicial da empresa eurolima locações de veículos Ltda, ora agravada. 2. A parte agravante requer a desconstituição da homologação do plano de recuperação judicial em face do deságio pretensamente excessivo de 50% (cinquenta por cento), do prazo de carência de 12 (doze) meses, bem quanto da atualização monetária com taxa TR e juros de 6% (seis por cento) ao ano. 3. Destaca-se que da decisão que concede a recuperação judicial em razão da homologação do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores, cabe recurso de agravo de instrumento, que deve ter por objeto apenas o não cumprimento das normas legais para processamento da recuperação judicial, como convocação e instalação da assembleia ou quórum de deliberação, não devendo ser questionado o mérito do plano de recuperação já aprovado. 4. Nessa senda, as decisões tomadas em agc são soberanas, porquanto todas as classes de credores deverão deliberar e aprovar ou não as propostas apresentadas. In casu, o agravante faz parte da classe de credores quirografários, para a qual a Lei nº 11.101/05 reservou artigo específico, qual seja, o art. 45, § 1º, indicando que as deliberações acerca do plano de recuperação judicial deverão ser aprovadas por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e pela maioria simples dos credores presentes. 5. Não obstante, a Lei nº 11.101/05, visando tutelar o princípio da preservação da empresa, prevê, em seu art. 58, § 1º, situação chamada "cram down" em que, mesmo não se tendo obtido a aprovação do plano em todas as classes de credores, o benefício da recuperação da empresa pode ser concedido pelo juiz condutor do processo recuperacional, desde que presentes os requisitos constantes no citado dispositivo, quais sejam: I. Aprovação de mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia; II. Aprovação de ao menos metade das classes votantes; III. Voto favorável de ao menos um terço dos credores na classe que houver rejeitado o plano; IV. Inexistência de tratamento diferenciado entre credores da classe que rejeitou o plano. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou aduzindo que, preenchendo-se cumulativamente os requisitos do art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/05 (cram down), ao juízo recuperacional é imposta a homologação do prj, não se tratando de sua discricionariedade. 6. No caso concreto, o juízo de origem verificou o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da recuperação judicial e homologação do prj previstos no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/05, conforme se verifica na ata da agc ocorrida em 25 de junho de 2018 e decisão homologatória, inobstante o quórum referente ao crédito dos credores quirografários. 7. Dessa forma, não se vislumbram vícios que resultem em ilegalidade no plano de recuperação judicial, tampouco na decisão que o homologou e concedeu a recuperação judicial à empresa agravada, sendo as deliberações devidamente tomadas em assembleia geral de credores, tendo se observado o rito disposto na Lei nº 11.101/05. Assim, inexistindo vício apto a macular a soberania da deliberação assemblear, inexiste motivo apto a reformar a decisão combatida, não merecendo prosperar a irresignação trazida pelo banco agravante. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJCE; AI 0629492-82.2019.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira; DJCE 29/04/2020; Pág. 195)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;

II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;

III - quando não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7º do art. 56 e do art. 58-A desta Lei;

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas.

§ 1º. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do
caput
do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do
caput
do art. 94 desta Lei.

§ 2º A hipótese prevista no inciso VI do
caput
deste artigo não implicará a invalidade ou a ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo.

§ 3º Considera-se substancial a liquidação quando não forem reservados bens, direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção da atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facultada a realização de perícia específica para essa finalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.